Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. PRESCINDÍVEL QUANDO EMITIDA APÓS VIGÊNCIA DA LEI N. 13.986/2020. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou “endereço incorreto” ou, ainda, ou “endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está “ausente”, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva.
3. No curso da ação de busca e apreensão, é prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário quando emitida após vigência da Lei n. 13.986/2020. E, além de cabível a regularização pela juntada do original pela parte autora, tratando-se de processo judicial eletrônico, no qual os documentos são digitalizados para inclusão nos autos, não é possível afirmar neste momento que a ação originária foi instruída apenas com cópia da cédula de crédito bancário, uma vez que o banco agravado não apresentou contraminuta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.